Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0700921-57.2021.8.07.0018 Embargante Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. Embargado Distrito Federal Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Concedo a oportunidade à embargante Bianchini Indústria de Plásticos Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos em 29/03/2022 (Id 33926404), nada obstante o acórdão embargado proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 33424982) ter sido disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 15/03/2022 (Id 33527631), bem assim o sistema ter registrado ciência da parte em 16/03/2022. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora